Tribunal: TJSP
Processo: 2254787-92.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-24
Data de publicação: do acórdão. Cobertura do tratamento que deverá ocorrer, preferencialmente em rede credenciada. Tratamento realizado fora da rede credenciada que deverá ser feito por reembolso, observando os limites do contrato/reembolso ou não havendo, o que a operadora arcaria com seus prestadores de serviço. Agravante que não indicou estabelecimento credenciado, impossibilitando, por ora, a determinação de transferência do Agravado para local desconhecido. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJSP; Agravo de Instrumento 2254787-92.2022.8.26.0000; Relator (a): Maria Salete Corrêa Dias; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 25a Vara Cível; Data do Julgamento: 24/02/2023; Data de Registro: 24/02/2023)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar

Relator(a):

Maria Salete Corrêa Dias

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

2a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

24/02/2023

Data de publicação:

24/02/2023

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO EM CLÍNICA PSQUIÁTRICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão que aplicou multa por descumprimento da tutela, bem como indeferiu o pedido de transferência do autor para clínica credenciada. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Insurgência da Executada. Ação principal que foi julgada procedente, mantida em sede de recursal. Julgamento do tema 1032 pelo C. Superior Tribunal de Justiça, com

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO EM CLÍNICA PSQUIÁTRICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão que aplicou multa por descumprimento da tutela, bem como indeferiu o pedido de transferência do autor para clínica credenciada. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Insurgência da Executada. Ação principal que foi julgada procedente, mantida em sede de recursal. Julgamento do tema 1032 pelo C. Superior Tribunal de Justiça, com a reanálise do recurso de apelação. Novo julgamento que condenou a ré a efetuar a cobertura integral da internação do autor nos trinta primeiros dias e permitiu a incidência de coparticipação de 50% após o 31o dia. Mudança de entendimento que ocorreu no curso da demanda. Decisão proferida pelo juízo de origem, não recorrida, que fixou o termo inicial da coparticipação como sendo a data de publicação do acórdão. Cobertura do tratamento que deverá ocorrer, preferencialmente em rede credenciada. Tratamento realizado fora da rede credenciada que deverá ser feito por reembolso, observando os limites do contrato/reembolso ou não havendo, o que a operadora arcaria com seus prestadores de serviço. Agravante que não indicou estabelecimento credenciado, impossibilitando, por ora, a determinação de transferência do Agravado para local desconhecido. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.